Tribunal: TJES
Processo: 0009260-41.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09
260
-
41
.20
1
6
.8.08.00
35

APTE: MICHEL LIMA FELINTO E FERNANDO DA CONCEIÇÃO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, I
V,

DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
REFORMA DE DOSIMETRIA AO MÍNIMO LEGAL
. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.

N
o tocante ao pedido de
reforma da dosimetria
, não merece reforma o entendimento explicitado na sentença, haja vista que o
quantum
definido no
decisum
está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido estabelecida em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

2.
In casu
,
o liame subjetivo entre os réus é latente, considerando a divisão de tarefas na prática do crime, inclusive sendo detidos juntos em poder da
res furtiva
quando transportavam os bens, o que atrai a incidência da qualificadora do concurso
d
e agentes, na forma do art. 155, § 4
º
, inciso IV, do Código Penal.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009260-41.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL LIMA FELINTO registrado(a) civilmente como MICHEL LIMA FELINTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09
260
-
41
.20
1
6
.8.08.00
35

APTE: MICHEL LIMA FELINTO E FERNANDO DA CONCEIÇÃO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, I
V,

DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
REFORMA DE DOSIMETRIA AO MÍNIMO LEGAL
. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.

N
o tocante ao pedido de
reforma da dosimetria
, não merece reforma o entendimento explicitado na sentença, haja vista que o
quantum
definido no
decisum
está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido estabelecida em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

2.
In casu
,
o liame subjetivo entre os réus é latente, considerando a divisão de tarefas na prática do crime, inclusive sendo detidos juntos em poder da
res furtiva
quando transportavam os bens, o que atrai a incidência da qualificadora do concurso
d
e agentes, na forma do art. 155, § 4
º
, inciso IV, do Código Penal.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09
260
-
41
.20
1
6
.8.08.00
35

APTE: MICHEL LIMA FELINTO E FERNANDO DA CONCEIÇÃO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHEL LIMA FELINTO E FERNANDO DA CONCEIÇÃO
,

em face da sentença de fls. 270/276 proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Via Velha/ES, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o
primeiro acusado ao cumprimento da pena totalizada em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e o segundo réu à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ambos ao pagamento de 42 (quarent
a
e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4°, inciso IV do Código Pen
al
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
2
94
/
2
98
,

p
ugnando
a Defes
a
de FERNANDO DA CONCEIÇÃO
pela
absolvição do réu, ante a inexistência de provas quanto a autoria delitiva. Subsidiariamente, busca a desclassificação para o crime de receptação ou redução da pena-base ao mínimo legal
.

Contrarrazões
às
fls.
342
/
345v
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID
6141285
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art. 155,

§4º, II
,
do CP
.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

Nesse viés, observa-se que a materialidade delitiva restou consolidada pelo Boletim Unificado de fls. 09/11, do Auto de Apreensão de fl. 22 e do Auto de Restituição de fl. 23, que não deixam dúvidas sobre a existência do delito imputado aos acusado
s
.

Já as autorias estão comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos, em especial pelos depoimentos colhidos em juízo e em sede policial, que demonstram o envolvimento dos apelantes na empreitada criminos
a.

Ouvida em Juízo (mídia digital de fls. 328), a vítima Thayline Manhaes Ribeiro narrou como se deram os fatos em relação ao furto de sua bicicleta, vejam:

“
(...) Que no dia dos fatos se encontrava trabalhando em uma lanchonete em Soteco, registrando que deixou sua bicicleta na área externa presa por cadeado na bicicleta de outro funcionário; Que no final da tarde, um popular bateu na porta metálica e informou que dois elementos em uma moto haviam furtado duas bicicletas, carregando as mesmas amarradas; Que a informante acionou a polícia, tendo sido os elementos detidos em uma rotatória, ainda no bairro Soteco; Que os elementos foram parados pela polícia por suspeita, eis que carregavam as bicicletas utilizando a motocicleta; Que foram recuperadas as bicicletas; Que em momento algum presenciou o ocorrido, somente visualizando os elementos presos na rua; Que os acusados não eram conhecidos; Que a bicicleta da informante valia aproximadamente R$ 600,00, sendo utilizada como meio de transporte da informante; Que mora em Guaranhuns; Que confirma sua assinatura no termo de fis. 06; (...) Que recuperou a bicicleta em perfeito estado (...)”. (trechos retirados da sentença de fl.271)

O PM LEANDRO ALVES BARRETO, em juízo, confirmou como foi a prisão dos réus:

“
(...) Que estava em patrulhamento de rotina quando visualizou dois elementos em uma motocicleta, transportando duas bicicletas amarradas por cadeados; Que quando realizava os procedimentos regulamentares, surgiu uma pessoa dizendo dona da bicicleta e que não teria visto a prática ilícita, porém foi comunicada por terceiro; Que o acusado presente de nome FERNANDO conduzia a motocicleta e disse que estava apenas dando carona para o outro elemento; Que do local da subtração ao local da abordagem, a distância era de aproximadamente 500 metros; Que o carona, finalmente confessou que havia subtraído as bicicletas; Que não conhecia os elementos detidos anteriormente, os quais não reagiram a abordagem e voz de prisão; Que confirma as declarações de fis. 05, bem como sua assinatura aposta no termo; Que a vítima disse que um popular a informou sobre a abordagem dos elementos detidos com a bicicleta, e por essa razão compareceu ao local e identificou a sua bicicleta dentre os produtos; (...) Que a abordagem foi próximo de Jardim Guadalajara (...).” (trechos retirados da sentença de fl.272)

O acusado MICHEL confessou, em contraditório judicial (fl. 257) a prática do ilícito e confirmou que teria furtado as bicicletas juntamente com o réu FERNANDO.

Nesse diapasão, a prova testemunhal é coerente no sentido de que o apelante FERNANDO cometeu o delito em concurso do acusado MICHEL, sendo que era aquele quem conduzia a motocicleta utilizada no furto qualificado, valendo ressaltar que ambos foram presos instantes após a subtração, com os objetos furtados.

Nessa moldura, não se vislumbra o menor espaço para acolhimento da tese absolutória ou desclassificatória para o delito de receptação, uma vez que patente a certeza da prática dos fatos pelo apelante e a conduta a ele imputada se subsomem perfeitamente ao tipo pena de furto qualificado, inexistindo, pois, motivos para a reforma do
decisum
, que analisou detalhadamente a culpabilidade do apelante e a antijuricidade de seus atos respaldando-se a condenação no suporte probatório produzido.

Outrossim, as defesas dos acusados requerem a reforma da dosimetria realizada pela Magistrada
a quo
, a fim de que se realize o redimensionamento das penas base para os mínimos legais. Neste ponto, havemos de considerar que razão assiste em parte aos acusados.

É cediço que a pena deve ser fixada mediante fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento motivado (artigos 157, 381 e 387 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima), sendo lícito ao Magistrado Sentenciante, desde que o faça em ato decisório adequadamente fundamentado, proceder a uma especial exacerbação da pena, se for o caso, desde que nos limites previstos.

Compulsando os autos,
conforme explicitado na
r. sentença condenatória,
foram valorados negativamente aos apelantes os vetores atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Não obstante, ao tratar da circunstância judicial das circunstâncias, o Juiz
a quo
apenas asseverou que “não o favorecem”, não expondo de forma concreta a intensificação da gravidade da conduta delituosa que resultaria em um apenamento maior.

Nessa toada, apesar de viável o pleito de redução das penas-base dos apelantes, não devem estas ser redimensionadas aos respectivos patamares mínimos, mas tão somente ser realocadas em
quantum
proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, posto que a existência de uma circunstância judicial desfavorável já justifica a exasperação do
quantum.

E nesse sentido, ao compulsar a fundamentação da culpabilidade dos acusados, verificamos que ela realmente foi grave e apta a recrudescer as penas-base, porquanto os objetos furtados possuíam valores consideráveis, sendo que os acusados saíram conduzindo a motocicleta em baixa velocidade e com as bicicletas furtadas ao lado, que demonstra a ousadia e o sentimento de impunidade de seus atos.

Assim, em que pese a neutralização das circunstâncias do crime, devem as reprimendas basilares serem fixadas em patamar distante do mínimo legal, posto que as particularidades da conduta ensejam maior repreensão dos crimes e recrudescimento da sanção penal.

Postula a defesa do réu MICHEL a redução referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), sustentando que o
quantum
estabelecido pela r. Sentenciante foi de pequena monta.

Ora, é cediço que o Julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, detém discricionariedade para definir o
quantum
de pena
que
deve ser exasperado ou diminuído na segunda fase da dosimetria, sem poder se afastar, contudo, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidad
e.

Ademais, embora a fração de 1/6 (um sexto) seja eleita majoritariamente como um patamar adequado, não há obrigatoriedade em tal fixação, desde que, contudo, seja aplicação fração em patamar proporcional, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

No caso em comento, não se vislumbram motivos para a reforma pretendida, uma vez que o patamar de redução da pena empregado pela Juíza
a quo
está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo, por conseguinte, ser acolhido o pedido formulado na presente via recursal.

O réu FERNANDO também busca a aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto). Contudo, compulsando a sentença hostilizada, verificamos que sequer houve o reconhecimento da referida atenuante, pois o referido réu não confessou o crime, razão pela qual entendo carecer de interesse recursal este pedido.

Prosseguindo, a defesa do acusado MICHEL almeja o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal, insurgência na qual entendo não assistir razão à defesa.

Isso porque, o instituto do
furto privilegiado
consiste em um direito subjetivo do réu, que, ao preencher os requisitos cumulativos previstos no supracitado parágrafo, quais sejam, a “primariedade” do agente e o “pequeno valor da coisa furtada”, poderá o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Assim, vejamos dicção da norma em comento:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

[...]

§ 2º - Se o criminoso é primário,
e é de pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. (destacamos)

In casu
, verifico que o apelante não preenche requisito exigido pela Lei, posto que não é pequeno o valor da coisa furtada, pois as duas bicicletas furtadas, à época dos fatos, totalizavam o valor de R$900,00 (novecentos reais), conforme Auto de Apreensão de fl. 22, sendo o entendimento da jurisprudência no sentido de que a coisa será considerada de pequeno valor sempre que não ultrapassar na sua avaliação o salário mínimo vigente à época dos fatos, correspondente à quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) no ano da prática do crim
e.

Corroborando esse entendimento, o eg. TJES assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça, para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito subjetivo do réu -, a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.
(AGRG no RESP 1785985/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019
).
Na hipótese, a vítima narrou que a Res furtiva era avaliada em, aproximadamente, R$1.000,00 (um mil reais) montante superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos
. 2. A expressão repouso noturno previsto na norma incriminadora não deve ser interpretada como sinônimo de horário noturno. Conforme leciona Julio Fabrini Mirabete, repouso noturno é expressão que não se confunde com noite, mas o epríodo em que, pelos costumes locais, é o tempo entre a hora em que a população se recolhe e a quem desperta para a vida cotidiana (Código Penal Interpretado, 6. ED. São Paulo: Atlas, 2008, p. 1291). 3. Prospera o pedido do recorrente quanto à alteração da fração referente à majorante prevista no art. 155, §1º, do CPB. No caso, o nobre magistrado de origem a aplicou em 2/3 (dois terços), em desacordo com a norme incriminadora, que prevê o aumento da pena em apenas 1/3 (um terço). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena definitiva redimensionada.
(TJES; APCr 0000779-14.2019.8.08.0026; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 11/03/2020; DJES 24/08/2020) (destacamos)

Desta forma, por não preencher requisito estabelecido em Lei, o apelante não faz jus ao instituto do furto privilegiado previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal,
eis que a
res
furtiva foi avaliada em valor superior ao salário-mínimo do ano de 2016.

Dessarte,
n
o tocante ao pedido de
reforma da dosimetria
, entendo que não merece reforma o entendimento explicitado na sentença, haja vista que o
quantum
definido no
decisum
está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido estabelecida em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

No mais, o liame subjetivo entre os réus é latente, considerando a divisão de tarefas na prática do crime, inclusive sendo detidos juntos em poder da
res furtiva
quando transportavam os bens, o que atrai a incidência da qualificadora do concurso
d
e agentes, na forma do art. 155, § 4
º
, inciso IV, do Código Penal.

Portanto, diante da ausência de fundamentos para a reforma ora pretendida, entendo que deve ser preservada a pena arbitrada em primeiro grau.

Ante o exposto
,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do
s

presente
s

recurso
s

de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)